Tribunal: TJBA
Processo: 8074415-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074415-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGRAVADO: JOSE CARLOS DIAS DA SILVA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS, POR FORÇA DE DECISÃO DO STF, NA ADPF Nº 616. LIMITE DE RPV. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão que determinou a expedição de RPV para pagamento de valor exequendo no cumprimento de sentença, aplicando-se o limite de 40 salários mínimos, com fundamento no art. 87, do ADCT. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se a EMBASA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, está sujeita ao regime de precatórios, e ao limite de 10 salários mínimos para pagamento por RPV, conforme previsto na Lei Estadual nº 14.260/2020, e à sistemática de precatórios do art. 100, da CF/1988 e a ADPF 616. III. Razões de decidir A EMBASA, embora sociedade de economia mista, possui natureza institucional específica: exerce atividade pública essencial em regime de exclusividade, com controle acionário estatal e sem intuito lucrativo. O STF, na ADPF 616/BA, firmou entendimento de que entidades com esse perfil devem se submeter ao regime de precatórios previsto no art. 100, da CF/1988, em razão da natureza pública de seus recursos e da essencialidade do serviço prestado. O art. 100, §§ 3º e 4º, da CF/1988, autoriza o ente federado a fixar, mediante lei, o valor limite para expedição de RPV. No Estado da Bahia, a Lei nº 14.260/2020 fixou esse limite em 10 salários mínimos. A interpretação sistemática e finalística do precedente da ADPF 616/BA conduz à aplicação da referida lei estadual à EMBASA, sob pena de afronta à legalidade orçamentária, à separação dos poderes e à continuidade dos serviços públicos. Assim, sendo o valor da execução superior ao limite de 10 salários mínimos, impõe-se a adoção do regime de precatórios. Julgado prejudicado o agravo interno interposto pela agravante, por perda superveniente de objeto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A EMBASA, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, submete-se ao regime de precatórios previsto no art. 100, da CF/1988, conforme ADPF 616. Aplica-se à EMBASA o limite de 10 salários mínimos para expedição de RPV, nos termos da Lei Estadual nº 14.260/2020." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 100, §§ 3º e 4º, 167, VI; CPC, art. 535; ADCT, art. 87. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 616, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 24.05.2021; STF, ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.03.2017; STF, ADPF 524 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.10.2020; STF, ADPF 789, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 23.08.2021; STF, ADPF 1088, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8074415-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravado JOSE CARLOS DIAS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator